Tribunal: TJBA
Processo: 8074848-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074848-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JADY XAVIER RODRIGUES

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO, LARISSA MAGALHAES SANCHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM VALOR SUPERIOR PARA ALUNA INGRESSANTE POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA EM COMPARAÇÃO COM ALUNA VETERANA NO MESMO SEMESTRE LETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Estudante de Medicina, ingressa por transferência em 2021.1, ajuíza ação questionando
a cobrança de mensalidades superiores às de colega no mesmo semestre, com igual matriz e carga horária. A sentença julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que a diferença na forma e no período de ingresso justifica os valores distintos. Inconformada, a autora interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no recurso consistem em: a) verificar a legalidade da cobrança de mensalidades distintas entre alunos do mesmo curso e semestre, em razão de diferentes formas e datas de ingresso; b) analisar a incidência do princípio da isonomia frente à autonomia universitária na fixação de preços; c) definir a quem compete o ônus da prova quanto à eventual variação de custos que justifique a diferenciação, à luz da Lei nº 9.870/1999 e da jurisprudência do STJ; e d) examinar o direito à repetição do indébito pelos valores pagos a maior, bem como a forma de sua devolução, simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a estudante e a instituição de ensino é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que garante a igualdade nas contratações.

4. A autonomia universitária (art. 207 da CF) não é absoluta, devendo observar a isonomia e a legislação infraconstitucional, especialmente a Lei nº 9.870/1999 e o CDC.

5. Como regra, é vedada a cobrança de mensalidades distintas para alunos do mesmo curso, por configurar tratamento
anti-isonômico
.

6. O STJ admite exceção apenas para calouros, desde que comprovada, por planilha idônea, a existência de custos adicionais decorrentes de melhorias específicas e proporcionais.

7. O ônus dessa prova é da instituição de ensino, que, no caso, não o cumpriu, limitando-se a alegar a diferença de data de ingresso.

8. Ausente justificativa válida, a cobrança é abusiva, violando a isonomia e a boa-fé, sendo devida a restituição dos valores pagos a maior.

9. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados pela autora.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de mensalidades superiores para alunos que, embora tenham ingressado em momentos e modalidades distintas, cursam o mesmo período letivo, com idêntica grade curricular e carga horária, quando a instituição de ensino não comprova, de forma inequívoca e por meio de planilha de custos idônea, que a diferença decorre de variação proporcional vinculada a aprimoramentos didático-pedagógicos destinados exclusivamente aos novos alunos.

2. A ausência dessa comprovação, cujo ônus incumbe à instituição de ensino, torna a cobrança abusiva por violação ao princípio da isonomia, assegurando ao consumidor o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 5º, caput, e 207; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
arts
. 6º, II, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.394/1996, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.087.632/DF, Terceira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/04/2024. TJBA, Apelação Cível n. 8021419-24.2020.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, julgado em 24/05/2022. TJBA, Apelação Cível n. 8021246-63.2021.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 10/07/2023
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074848-61.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JADY XAVIER RODRIGUES e como Apelados INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A. – IMES e IES – INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA